Tribunal: TJPA
Processo: 0803144-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803144-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIO MORAES SACRAMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSUBSISTENCIA. PLEITO DEVIDAMENTE ANALISADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA DE FORMA JUSTIFICADA.
INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
A alegação de demora na análise do pedido de prisão domiciliar do paciente, por parte da autoridade encontra-se esvaziada na medida em que o pleito foi indeferido na data de 04/06/2020.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INCABÍVEL.
A
mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, não podendo a
crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. No caso dos autos, o paciente
não se trata de pessoa idosa, nem portador de enfermidade sujeita a agravamento em seu estado de saúde, sendo que os sintomas que o mesmo apresenta são decorrentes da infecção pelo HIV, porém, já se encontra devidamente assistido, sujeito a tratamento médico no próprio estabelecimento penal, inclusive com consulta agenda com infectologista. A
s
informações da SEAP, sobre as atuais condições de saúde do apenado, são no sentido de que o mesmo apresenta quadro de saúde estável, está monitorado regulamente pelos técnicos de saúde da casa penal e que foram adotadas medidas para o restabelecimento do tratamento especializado do paciente.
Dessa forma, considero incabível o pedido de prisão domiciliar, bem assim, da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois nos termos acima expostos,
o paciente não se enquadra nas hipóteses previstas para a concessão da benesse, eis que está recebendo assistência médica adequada para o caso. Não é demais destacar que além de cumprir mais de 50 (cinquenta) anos de reclusão, pela prática de 06 (seis) crimes de roubo majorado, ainda ostenta histórico de fuga do sistema penal, somente sendo capturado após ser preso em flagrante delito por cometimento de outro crime, demonstrando sua extrema periculosidade e total desprezo pela ordem jurídica, devendo, portando. ser mantida a constrição do paciente.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
MARCO ANTONIO MIRANDA PINTO MARQUES
em favor de
FÁBIO MORAES SACRAMENTO,
contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Extrai-se da impetração que o paciente está cumprindo pena por 06 (seis) condenações pela reiterada prática do delito previsto no art. 157, §2º do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado). A soma das penas fixadas em seu desfavor, totalizam mais de 50 (cinquenta) anos de reclusão, sendo

após cumprir pouco mais de 10 (dez) anos, o mesmo empreendeu fuga do sistema penal, tendo sido recapturado em 24/10/2019, quando foi preso em flagrante pelo cometimento de outro delito.

O impetrante assevera que protocolou pedido de cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar, perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, que se reservou para apreciar o pleito, após a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) responder

à determinação judicial de prestar informações atualizadas sobre o processo
.

A defesa aponta ocorrência de constrangimento ilegal ante ausência de prestação jurisdicional por parte da autoridade coatora, configurando, assim, o excesso de prazo na referida analise, pois o paciente encontra-se em debilitado, em razão de ser portador de HIV, apresentando perda de peso, suor constante e tosse, dentre outros sintomas que indicam estar acometido de doenças oportunistas decorrentes da AIDS, que configura moléstia grave, passível de enquadramento legal no grupo de maior risco ao contágio pela COVID-19.

Aduz, que a decisão da autoridade coatora estaria contrariando a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante o iminente e possível contágio do paciente pelo Coronavírus, ante a impossibilidade de afastamento de um metro entre o paciente das demais pessoas dentro da cela superlotada, configurando flagrante constrangimento ilegal, eis que o paciente preenche os requisitos legais para concessão da benesse.

Ao final, requer a concessão de liminar para que seja o paciente posto em prisão domiciliar ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, com a confirmação da ordem no mérito.

Os autos foram inicialmente distribuídos em regime de plantão à relatoria da desembargadora plantonista Vânia Lúcia Silveira, que reservou-se em apreciar a liminar pleiteada após o oferecimento das informações de praxe por parte da autoridade tida como coatora.

A seguir, ainda, em regime de plantão, o autos foram apresentados ao desembargador plantonista Leonam Gondim da Cruz Jr, que verificou não tratar-se de caso de plantão, determinando sua redistribuição ao expediente normal, bem como, reiterando o pedido de informações, as quais foram apresentadas pelo Juízo demandando,
esclarecendo o seguinte:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente FÁBIO MORAES SACRAMENTO, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em

fase de execução tramita no sistema SEEU desde 27/03/2019.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da determinação de diligências por este juízo, para apreciação de pedido de prisão domiciliar. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional, tendo reiterado tal solicitação.

Assim, este juízo encontra-se no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação conclusiva do Ministério Público, e após apreciação do pleito. Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco

do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. (...)” (sic)

Posteriormente,
os autos foram distribuídos, em expediente normal, à relatoria do Desembargador Rômulo José de Ferreira Nunes, que, por sua vez, indeferiu a liminar pleiteada e determinou uma segunda requisição de informações atualizadas ao Juízo monocrático.

A autoridade demandada, novamente, apresentou informações nos seguintes termos:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente FABIO MORAES SACRAMENTO, informo à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em

fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 27/03/2019. O custodiado cumpre pena de 50 anos de prisão pela prática de seis crimes de roubo majorado.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em função de excesso de prazo na apreciação da prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que as informações encaminhadas pela SEAP são no sentido de que o apenado está em bom estado geral de saúde, está sob acompanhamento médico pela casa penal, que a medicação havia sido suspensa porque o custodiado usava outro nome, mas já adotou as providencias para restabelecimento do fornecimento da medicação, assim como não há necessidade de tratamento domiciliar.

Além disso, a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco

do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. (...)”

Por conseguinte, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opinando

pela degeneração da ordem. A seguir, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante
aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na apreciação de petição nos autos da execução nº
0020966-08.2005.8.14.0401
, eis que a autoridade coatora não analisou o pedido feito pela defesa para que seja o apeando posto em prisão domiciliar, mantendo-o no cárcere, mesmo em razão deste ser portador do vírus HIV e diante do contexto da pandemia do novo coronavírus.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEUU verifico que o pleito foi analisado pelo Juízo das Execuções Penais, na data de 04/06/2020, nos seguintes termos:

“Pleiteia a defesa a reconsideração da decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar ao apenado sob a alegação de que o referido não está recebendo tratamento médico adequado na casa penal, encontrando-se em estado de saúde debilitado, com febre, diarreia, tonturas, dor no corpo e perda de peso. Acostou aos autos laudo médico (seq. 113.2).

Diante de possível contrariedade dos laudos médicos existentes nos autos acerca das condições clínicas do apenado, esse Juízo determinou que a administração penitenciária informasse o atual estado de saúde do interno, bem como se estava realizando tratamento para SIDA.

No seq. 123.1, a defesa novamente peticiona reiterando a reconsideração e informando que o custodiado não consta na relação fornecida pela SEAP de apenados integrantes do grupo de risco para Covid-19 e que os laudo médicos acostados são complementares e não apresentam contradição, mas corroboram a falta de tratamento.

Por meio do ofício nº 1678/2020- GB/SEAP/PA (seq.130.1), a administração penitenciária primeiramente informa que não há disparidade de conteúdo entre os laudos médicos acostados aos autos, pois foram elaborados em momentos distintos e de acordo com a condição clínica apresentada pelo interno no momento da avaliação. Refere que em virtude do apenado ter utilizado nome diverso do seu para realizar tratamento houve bloqueio desse e do fornecimento de medicamento, de modo que o custodiado está aproximadamente 9 meses sem o tratamento especializado. Visando solucionar a problemática, a SEAP orientou a família do apenado a realizar atualização de seus documentos pessoais a fim de viabilizar novo cadastro e solicitou cadastramento no CTA de Castanhal. A SEAP ainda menciona que adotou medidas a fim de viabilizar com maior brevidade possível o retorno do custodiado ao tratamento, inclusive informando data de consulta com infectologista e realização de exames. Por fim, esclarece que o interno apresenta quadro de saúde estável, é monitorado regulamente pelos técnicos de saúde da casa penal e ratifica a adoção de medidas para o restabelecimento do tratamento

No seq. 130.2 consta relatório de condições de saúde e avaliação médica com relato do histórico clínico e de tratamento para a enfermidade, assim como informação de que o apenado é portador de imunodeficiência humana e abcesso cutâneo. Apresenta furúnculo na bolsa escrotal e taquicardia, porém estável. Há encaminhamento para infectologista a fim de dar continuidade ao tratamento de carga viral e avaliação com nutricionista. Também há juntada de laudo médico (seq. 130.3), que ratifica as informações prestadas pela SEAP.

Assim, diante das informações prestadas e do conjunto probatório, verifico que não há motivos para reconsiderar a decisão que indeferiu a prisão domiciliar ao apenado, pois a SEAP está envidando esforços para a retomada do tratamento pelo interno, que não se efetivou por culpa única e exclusivamente sua ante a utilização de nome falso. Além disso, é preciso considerar que o referido apresenta quadro de saúde estável, sendo monitorado permanentemente pelo corpo técnico da casa penal.

Em relação ao documento de seq. 137.1, verifico que de fato o apenado foi cadastrado para realizar tratamento com seu nome verdadeiro, porém esse cadastro se efetivou a partir de encaminhamento do apenado pela própria administração penitenciária, de modo que não é possível refutar que anteriormente o apenado se utilizou de nome falso para fazer o tratamento especializado. Conforme informações da SEAP, o custodiado já realizava a tempos tratamento para SIDA. Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.”

Assim, a alegação de demora na análise do pedido de prisão domiciliar do paciente, por parte da autoridade encontra-se esvaziada na medida em que o pleito foi indeferido na data de 04/06/2020.

No que concerne ao pedido de
prisão domiciliar ao paciente, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, em que pesem as alegações da defesa, de que o paciente é portador do vírus HIV.

A
mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, não podendo a
crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

No caso dos autos, o paciente
não se trata de pessoa idosa, nem portador de enfermidade sujeita a agravamento em seu estado de saúde, sendo que os sintomas que o mesmo apresenta são decorrentes da infecção pelo HIV, porém, já se encontra devidamente assistido, sujeito a tratamento médico no próprio estabelecimento penal, inclusive com consulta agenda com infectologista.

A
s
informações da SEAP, sobre as atuais condições de saúde do apenado, são no sentido de que o mesmo apresenta quadro de saúde estável, está monitorado regulamente pelos técnicos de saúde da casa penal e que foram adotadas medidas para o restabelecimento do tratamento especializado do paciente.

Ademais, e
xtrai das informações, que o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano,

observando todos os cuidados determinados pelas autoridades sanitárias, nos termos do que determina a Recomendação nº 62/2020 do CNJ,

Dessa forma, considero incabível o pedido de prisão domiciliar, bem assim, da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois nos termos acima expostos,
o paciente não se enquadra nas hipóteses previstas para a concessão da benesse, eis que está recebendo assistência médica adequada para o caso.

Não é demais destacar que além de cumprir mais de 50 (cinquenta) anos de reclusão, pela prática de 06 (seis) crimes de roubo majorado, ainda ostenta histórico de fuga do sistema penal, somente sendo capturado após ser preso em flagrante delito por cometimento de outro crime, demonstrando sua extrema periculosidade e total desprezo pela ordem jurídica, devendo, portando. ser mantida a constrição do paciente

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 25/06/2020